Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-73.2020.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO PARCIAL.
I - O sigilo das comunicações telefônicas, garantido no art. 5o, X e XII, da CF não é absoluto, podendo ser mitigado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, por decisão judicial fundamentada, nas hipóteses constantes da Lei no 9.296/1996.
II - No caso, as interceptações que permitiram demonstrar a ocorrência dos crimes de receptação e associação criminosa foram judicialmente autorizadas, compartilhadas e colocadas à disposição das Defesas, garantindo-se o amplo acesso ao conteúdo integral, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, porquanto somente se exige a transcrição do que for útil para a ação penal.
III - Demonstrado nos autos, de forma segura, que os réus receberam e ocultaram, em proveito próprio, veículo de origem criminosa, correta a condenação pelo tipo descrito no art. 180, caput, do CP, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a forma culposa.
IV - Comprovado o ânimo associativo e estável de mais de três pessoas para a consecução de crimes de receptação, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 288 do CP.
V - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policial constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação dos réus, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade do agente, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
VI - A conduta social descrita no art. 59 do CP diz respeito à interação do agente no seu próprio meio, não sendo suficiente para sua mácula a existência de relação amorosa entre os réus, tampouco elementos dos tipos penais pelos quais foram condenados os réus.
VII - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido em parte o apelo de dois réus e desprovido o dos outros dois.